Tribunal: TCU
Processo: 007.385/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6407/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.385/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Evangelista do Amaral (XXX.065.989-XX); Alexandra Eliza Vieira Alencar (XXX.867.339-XX); Alexandre Pinto (XXX.110.829-XX); Aureo Leandro Haag (XXX.287.590-XX); Julia Sichieri Moura (XXX.783.937-XX); Lizandra da Silva Menegon (XXX.360.989-XX); Lucas Dodl e Souza (XXX.756.659-XX); Rafael Leite Mantovani (XXX.634.468-XX); Raphaela Walger da Fonseca (XXX.519.499-XX); Vanessa Nappi (XXX.351.919-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.